Tribunal: TJBA
Processo: 0002631-23.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002631-23.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros (2) Advogado(s): A6 APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”. DEMANDANTE PORTADOR DE HIV. SENTENÇA QUE IMPÕE AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO GANCICLOVIR EV (500MG) SOB TRATAMENTO HOSPITALAR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSÁRIA CONDENAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, EIS QUE VENCIDOS NA LIDE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0002631-23.2014.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso/BA sendo Apelantes DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e Apelados, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA ESTADUAL e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO reformando, em parte, a sentença. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA